Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738576-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEIÇÃO FERREIRA, THIAGO SANTOS AGUIAR DE PÁDUA, FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA, FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JAILTON CONCEIÇÃO FERREIRA, MÁRCIO LIMA DA SILVA, THIAGO SANTOS AGUIAR DE PÁDUA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LISBOA CUNHA DESPACHO Indefiro o requerimento de ID no 49284244 objetivando a imediata realização do juízo de admissibilidade dos recursos interpostos. Isso porque, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo concedido no ID no 49282433. Após, intime-se as partes para apresentarem, caso queiram, contrarrazões aos apelos constitucionais, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Cumpridas as providências determinadas, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010